Tribunal: TCU
Processo: 006.205/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia em desfavor de Edgar Bueno em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cascavel/PR, por meio do Plano de Implementação Projovem - Juventude Cidadã (registro Siafi 299566). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (peça 188); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 188-191); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 006.205/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edgar Bueno (XXX.174.459-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Administração e Logística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há